Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADES PRIVADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO SUS. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. TEMA 1.033. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “OBRIGAR o Distrito Federal a promover a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva para um de seus Hospitais Regionais, ou que, na impossibilidade, custeie o tratamento da paciente no Hospital onde encontra-se internada ou outro hospital que tenha leito de internação hospitalar da rede pública ou privada, até a completa recuperação de sua saúde "a partir do dia 20/08/2023 às 22h26min, quando da notificação da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH [id. 169253191] da decisão liminar que determinou a internação da requerente em hospital público, até a notícia da alta hospitalar da paciente por melhora clínica], ou, até que possa ser transferida para qualquer hospital da rede pública.”.
3. Afirma que a recorrida procurou o Hospital de Santa Maria e deduziu que o atendimento iria demorar, então, se dirigiu para o Hospital Particular. Portanto, não houve negativa de atendimento. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que dada a gravidade da situação foi ao Hospital Privado, no entanto, não sabia que iria ficar internada na UTI. Por conseguinte, não restou alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação a fim de obrigar o recorrente a providenciar a internação da recorrida em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em unidade de saúde da rede pública, ou na rede particular conveniada ou não, custeada pelo DISTRITO FEDERAL. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que a recorrida se sentiu mal e os familiares a levaram para o Hospital Sírio, no dia 20/08/2023. Decisão ID 54992319, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal: “a) que proceda à imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Leitos Gerais, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda à transferência e internação da autora em hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Leitos Gerais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.”
6. A Central de Regulação foi intimada da decisão no dia 20/08/2023 às 21h:40min. Informa que foram efetivadas várias tentativas de contato com o Hospital Sírio Libanês, sem êxito, ID54992325. A recorrida, ID 54992331, esclarece que recebeu alta médica no dia 25/08/2023.
7. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 55179683.
8. A recorrida não comprovou que buscou atendimento nos Centros/Hospitais públicos para o tratamento necessário. O recorrente também não comprovou o cumprimento da ordem judicial, decisão ID 54992319.
9. A decisão ID 54992319 não determinou a transferência e internação imediata da recorrida em Hospital Público. Portanto, não foi comprovada a alegada negativa do Distrito Federal, ora recorrente, não sendo possível a sua responsabilização.
10. O que restou comprovado nos autos foi o descumprimento da decisão judicial que determinou que: “proceda à transferência e internação da autora em hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Leitos Gerais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”. Sob o argumento de que não conseguiu entrar em contato com o Hospital Privado, simplesmente não fez nada. Deixou a situação transcorrer até a alta hospitalar da recorrida, fato que ocorreu no dia 25/08/2023.
11. Entendo que deverá ser adotado o entendimento do STF fixado em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, no tema 1.033, que firmou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva em um de seus Hospitais Regionais, ou que, na impossibilidade, custeie o tratamento da paciente no Hospital onde encontra-se internada ou outro hospital que tenha leito de internação hospitalar da rede pública ou privada, até a completa recuperação de sua saúde "a partir do dia 20/08/2023 às 22h26min, quando da notificação da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CERIH, ID 169253191, da decisão liminar que determinou a internação da requerente em hospital público, até a notícia da alta hospitalar da paciente por melhora clínica, ou, até que possa ser transferida para qualquer hospital da rede pública, devendo ser utilizada como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, nos termos do Tema 1.033/STF.”.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.